Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e reconheceu a ocorrência de esbulho perpetrado pelo réu embargante na área objeto do litígio. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à ausência de prova da posse da embargada e à impossibilidade de discussão da posse em ação possessória fundada no domínio, bem como contradição na fundamentação do acórdão e ausência de motivação adequada.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a ausência de prova da posse pela embargada; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão quanto à concessão da liminar possessória; e (iii) determinar se a fundamentação do acórdão é insuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, inciso II, do CPC prevê os embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante que deveria ser analisado de ofício ou a requerimento, o que não se verifica no caso, pois a decisão recorrida expressamente abordou o interesse de agir e a comprovação da posse.
4. A alegação de ausência de prova da posse da embargada foi analisada no acórdão, que consignou depoimentos de testemunhas e elementos probatórios que conferem verossimilhança ao esbulho narrado.
5. Não há contradição interna na decisão, uma vez que o acórdão analisou expressamente a questão da posse nova e da tutela possessória, destacando que a demonstração de fato contrário implica análise de mérito.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II, 300, 557, 561 e 562; CC/2002, arts. 1.196, 1.204 e 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021.

(g)